Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702052-11.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE COSTA E SILVA, MARIA DAS GRACAS COSTA E SILVA, MARIA DA CRUZ COSTA E SILVA, LUCIA MARIA COSTA E SILVA APELADO: GOLDEN TOUR OPERADORA DE TURISMO LTDA - ME, SIMOES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME, WORLD BANK TURISMO LTDA - ME, GARDEN TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ARLENE ROSA DOS REIS, VALDETE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O O presente processo está pautado para julgamento na 25a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 11/11/2020, conforme certidão de ID 20743139. Na petição de ID 21175108, a parte apelante requer a inscrição da causídica para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pela parte apelante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator